Tribunal: TRF3
Processo: 5002473-23.2021.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
446/575)

5002473-23.2021.4.03.6108

DJEN Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002473-23.2021.4.03.6108

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVAN CANNONE MELO - SP232990-A

APELADO: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LUIZA FIGUEIRA PORTO - SP331219-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. ENVIO DE DOSÍMETROS NA MODALIDADE CARTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA ECT. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento com pedido de tutela provisória ajuizada contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando compelir a ré a manter o recebimento e o envio de dosímetros individuais na modalidade "carta".

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. Os contratos administrativos, embora possuam sistemática própria de direito público, subordinam-se ao princípio da moralidade e da boa-fé objetiva. Neste último caso, deve-se observar a boa-fé em sua tríplice função, isto é, interpretativa (padrões de justiça, lealdade e probidade), integrativa (criação de deveres anexos) e limitativa (coibição do abuso de direito).

4. A ECT incide em flagrante contradição ao invocar, como fundamento para a alteração de seu entendimento, dispositivos legais e precedentes que já se encontravam em pleno vigor quando do reconhecimento inicial da admissibilidade da postagem de dosímetros como carta, caracterizando o comportamento tu quoque, incompatível com a boa-fé objetiva.

5. Observa-se, ainda, manifesta quebra da confiança legítima depositada pelo particular na atuação da Administração, visto que a empresa organizou sua estrutura logística e operacional ao longo de oito anos confiando na estabilidade da interpretação administrativa, configurando a mudança abrupta clara afronta aos artigos 20 e 23 da LINDB.

6. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002473-23.2021.4.03.6108

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVAN CANNONE MELO - SP232990-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LUIZA FIGUEIRA PORTO - SP331219-A

APELADO: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A referida decisão manteve a sentença, que julgou procedente o pedido, para reconhecer o dever da ECT de cumprir ao contrato que firmou com a parte autora, qual seja, receber as postagens dos dosímetros como carta, tudo dentro das raias contratuais então vigentes.

Pugna a parte agravante pela reforma da decisão.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

"Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA em face da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, com o objetivo de manter o recebimento dos dosímetros da autora como carta, em cumprimento ao contrato firmado entre as partes.

De acordo com a inicial, a autora é empresa do ramo de dosimetria, realizando o serviço de monitoramento dos níveis de radiação absorvidos por trabalhadores da área da saúde, industrial, ensino e pesquisa, entre outros.

Narra-se que, para realizar as medições, os trabalhadores utilizam, por 30 dias, "dosímetros individuais", dispositivos usados junto ao corpo, como um crachá, que absorvem a radiação e permitem a posterior leitura da exposição.

Alega-se que, diante da necessidade de transporte dos referidos dosímetros, celebrou contrato com a ECT em 03/07/2013, válido por 10 anos, ficando estabelecido que os dosímetros seriam enviados na modalidade carta.

Sustenta-se que, sem qualquer comunicação prévia, a ECT alterou unilateralmente o contrato, estabelecendo que, a partir de junho de 2021, os serviços de carta estariam restritos às formas tradicionais de comunicação escrita e aos cartões de plástico.

Aduz-se que, ao questionar a ECT sobre a possibilidade de continuar o envio dos dosímetros na modalidade carta, a resposta foi negativa.

Nesse passo, requer seja mantida a possibilidade de envio dos dosímetros na modalidade carta, tal como fixado no contrato inicialmente.

Com a inicial, vieram documentos.

Em decisão, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, para ordenar prossiga a ECT cumprindo ao contrato que firmou com a parte autora, recebendo as postagens dos dosímetros como carta.

Regularmente citada, a ECT apresentou contestação. No mérito, defendeu, em síntese, a legalidade do ato praticado.

Manifestou-se a autora sobre a defesa apresentada.

A sentença julgou procedente o pedido, para reconhecer o dever da ECT de cumprir ao contrato que firmou com a parte autora, qual seja, receber as postagens dos dosímetros como carta, tudo dentro das raias contratuais então vigentes. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelou a ECT, pugnando a reforma da decisão.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório. DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o-B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia a apurar a legitimidade da interrupção, pela ECT, da possibilidade de envio de dosímetros pela modalidade carta, tendo em vista a existência de contrato firmado entre as partes, com validade até 02/09/2030.

No caso dos autos, a autora sustentou gerar desequilíbrio contratual a conduta da ECT, no sentido de suspender o envio dos dosímetros após oito anos de vigência contratual, bem como violar os princípios administrativos da motivação, do devido processo administrativo, da legalidade e da proteção à confiança.

Por sua vez, a ECT sustenta ser a definição de carta disciplinada pelo legislador (art. 47 da Lei no 6.538/78) e já debatida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 46. Defende que, embora os dosímetros fossem aceitos como carta inicialmente, o Departamento de Negócios Postais vislumbrou a necessidade de restrição do conteúdo do serviço postal de carta. Alega ser possível a anulação pela ECT de ato eivado de vício de legalidade, nos termos do enunciado no 473 da Súmula do STF. Por fim, afirmou não ter violado as normas de direito administrativo citadas pela autora.

Confrontando os argumentos das partes, entendo não assistir razão à apelante.

Embora os contratos administrativos possuam sistemática própria, distinta da lógica privatista tradicional, também devem observar os princípios gerais do art. 37 da Constituição Federal.

No âmbito contratual, assume especial relevância o princípio da moralidade, assim definido por Marçal Justen Filho:

"A moralidade consiste na exigência de compatibilidade da atividade administrativa com os valores éticos genericamente considerados. A moralidade compreende o respeito à identidade, à autonomia e aos interesses dos terceiros. O princípio da moralidade interdita a obtenção de vantagens não respaldadas pela boa-fé. Exclui a legitimidade de condutas fundadas em subterfúgios, no aproveitamento da ausência de conhecimento ou de condições de defesa do próximo.

O princípio da moralidade exige que a atividade administrativa seja desenvolvida de modo leal e que assegure a toda a comunidade a obtenção de vantagens equivalentes. Exclui a aplicação do provérbio de que o fim justifica os meios. Nem mesmo a invocação do bem comum ou do interesse público abstrato legitima, por exemplo, a expropriação ardilosa de bens ou a destruição de interesses de um particular.

A moralidade apresenta diversas facetas. Uma delas é a econômica. Não é válido desenvolver a atividade administrativa de modo a propiciar vantagens excessivas ou abusivas para os cofres públicos ou para os cofres privados. Mas a moralidade não se restringe à dimensão econômica." (FILHO, Marçal J. Curso de Direito Administrativo - 16a Edição 2025. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.76.) - grifei

Dessa forma, mesmo sob o regime de direito público, a boa-fé objetiva também norteia os contratos, enquanto corolário do princípio da moralidade.

Inclusive, nesse mesmo sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.

1. Trata-se de ação ordinária de cobrança de danos fundamentada em Decreto municipal n. 3553/92 e Ofício n. 106/92, os quais revogaram, por interesse público, todos os contratos de concessão e permissão de serviço de transporte coletivo do Município de Rio Branco, dentre eles o contrato realizado com o recorrente com o intuito de redistribuir as linhas de transporte.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação intentada e, em grau de apelação, o Tribunal local a manteve ao fundamento de que a redistribuição das linhas baseou-se no interesse público, acrescentando que a pretendida indenização representaria pesado ônus a uma situação ocorrida dentro de estrita legalidade.

3. No entanto, o pedido de indenização por rescisão de contrato administrativo unilateral é cabível na espécie.

4. Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sob justificativa de interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes, mas também os lucros cessantes. Precedentes.

5. É que, sob a perspectiva do Direito Administrativo Consensual, os particulares que travam contratos com a Administração Pública devem ser vistos como parceiros, devendo o princípio da boa-fé objetiva (e seus corolários relativos à tutela da legítima expectativa) reger as relações entre os contratantes público e privado.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.240.057/AC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 21/9/2011.) - grifei

Como consequência, deve-se observar a boa-fé objetiva em sua tríplice função, isto é, interpretativa (padrões de justiça, lealdade e probidade), integrativa (criação de deveres anexos) e limitativa (coibição do abuso de direito).

Na hipótese vertente, as partes celebraram o contrato de prestação de serviços SECC/GESUV/DR-SPI no 9912326245 (id. 327741456), em 03/07/2013, para, dentre outros, prever os serviços de sedex, e-sedex e carta comercial.

O contrato foi celebrado diante da necessidade de a parte autora, empresa do ramo de monitoramento dos níveis de radiação absorvidos por trabalhadores, enviar e receber "dosímetros individuais", dispositivos usados junto ao corpo, como um crachá (fotos no id. 327741589 - fl. 14), que absorvem a radiação e permitem a posterior leitura da exposição, em intervalos de tempo regulares.

Como narrado e confirmado pela própria ré, os dosímetros eram enviados normalmente na modalidade carta, antes da abrupta mudança de orientação provocada pelo Ofício Circular No 22548760/2021 - GPOP-DPOST.

Tal fato, inclusive, é corroborado pelo memorando GPOP-DPOST no 4547597, de 14/12/2018, in verbis:

"(...) os aspectos técnicos abaixo, inclusive os fornecidos pelo DEVEN como subsídio para fins de reavaliação da classificação do objeto, informamos que o 'Dosímetro' deve ser aceito, para postagem, como Carta Registrada:

O Dosímetro é similar a uma mídia, pois é utilizado para armazenamento e transporte de informações pessoais de interesse exclusivo do destinatário, que serão processadas em laboratório para geração e expedição de relatório individualizado;

O Dosímetro não tem valor mercantil, uma vez que compõe a solução completa, prestada pela SAPRA, na gestão da dosimetria pessoal;

O Dosímetro é personalizado, pois consta o nome de seu usuário. Sendo assim, possui caráter pessoal (especificação do destinatário).

Considerando o exposto, o objeto se enquadra na regra transcrita abaixo, constante no MANCAT 6/2 Anexo 4, que versa sobre a Carta Comercial:

'VI) Poderão ser aceitos como Carta Simples ou Carta Registrada, conforme as condições de aceitação previstas para o serviço, a postagem de CDs, DVDs, Disquetes, Fitas Cassetes/VHS, Tokens, Pen Drives, Cartões de Memória e Mídia Player Portátil, tais como MP3 e similares, desde que SEM VALOR MERCANTIL;'

Quanto à sugestão para inclusão de 'Dosímetro' no rol de mídias descritas no MANCAT, informamos que não realizaremos tal alteração, em função de que o objeto se enquadra em 'similares' (id. 327741463)."

A corroborar o exposto, a apelante admitiu, em sua própria contestação, que "com o decorrer do tempo, a ECT, em busca de acompanhar a evolução da comunicação, permitiu a postagens de CD, DVD e similares, conforme disciplinado pelo Anexo 2 do MANCAT 6/2, onde constava a relação de itens que podem ou não ser incluídos nos objetos" (id. 327741595 - fl. 07)

Nesse passo, da assinatura do contrato em 2013 até ulterior deliberação do Departamento de Negócios Postais - DPOST em 2021, ou seja, durante cerca de 8 anos, foi permitido que a empresa autora enviasse os dosímetros na modalidade carta.

De acordo com o Ofício Circular no 21542067/2021 - GPOP-DPOST (id. 327741589 - fls. 01/02), de 29/03/2021, as restrições impostas ao conceito de carta foram motivadas por relatos das áreas operacionais sobre a dificuldade de identificação do conteúdo das cartas, bem como com os seguintes objetivos:

"a) Reduzir a evasão de receitas de objetos com valor mercantil enviados como carta registrada;

b) Aumentar a receita nos negócios de encomendas e consequente maior receita para a empresa;

c) Simplificar o processo de classificação entre Carta e Encomenda;

d) Otimizar o tempo de atendimento (eliminação da etapa de conferência do conteúdo) e melhoria no processo de atendimento;

e) Reduzir a quantidade de processos administrativos sobre o assunto na empresa."

Nesse ponto, verifico flagrante violação à boa-fé objetiva, por duas razões distintas.

Em primeiro lugar, a ECT incide em flagrante contradição ao invocar, como fundamento para a alteração de seu entendimento, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que já se encontravam em pleno vigor quando do reconhecimento inicial da admissibilidade da postagem de dosímetros como carta.

Com efeito, tanto o artigo 47 da Lei no 6.538/78 quanto a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 46, em 05 de agosto de 2009, são anteriores ao início da relação contratual entre as partes (julho de 2013) e, sobretudo, muito anteriores ao reconhecimento formal promovido pela própria ECT através do Memorando de dezembro de 2018.

Assim, se a apelante, à época, mesmo conhecendo o arcabouço normativo e jurisprudencial vigente, admitiu expressamente que os dosímetros se enquadravam no conceito de carta, não pode agora, de forma oportunista, invocar essas mesmas normas para sustentar posicionamento diametralmente oposto. Tal comportamento caracteriza o tu quoque, incompatível com a boa-fé objetiva.

Sobre esse ponto, em situação similar a dos autos, assim decidiu o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a entrega da mercadoria contratada pelo ente federativo (fls. 201/202).

2. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente.

4. Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.111.083/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 6/12/2013.) - grifei

Sob o segundo aspecto, observa-se a manifesta quebra da confiança legítima depositada pelo particular na atuação da Administração Pública.

Ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela ECT, assim pontuou o então relator, i. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO (id. 327741666):

"Os dosímetros nada mais são que cartões de plástico (fotos - ID 178759196 - pág. 15) utilizados como crachá pelos funcionários, com informações da radiação que são gravadas durante o uso em serviço, sendo em tudo semelhantes aos cartões de débito, crédito, seguro, saúde, fidelidade, identificação pessoal, chip de telefonia e muitos outros, podendo-se dizer que é pretencioso considerar que o elenco de objetos constante de ato normativo da ECT teria o condão de esgotar as possibilidades fáticas.

A toda evidência, fazer essa indevida distinção para quadruplicar - e até em algumas hipóteses quintuplicar - o valor do serviço previsto em contrato firmado há mais de 8 anos (desde 2013), fere os mais comezinhos princípios jurídicos e administrativos.

(...)

Além disto, como expressado pelo próprio agravante na minuta recursal, houve reconhecimento judicial do pedido formulado por empresa concorrente da ora agravada, emanado da área técnica da ECT, afirmando a possibilidade de envio dos dosímetros por carta registrada, mas que posteriormente restou superado com a edição de novo ato, exigindo que tal postagem fosse feita, não mais por carta, mas como encomenda, cujo valor é bem superior (entre 400% a 500% do valor original, segundo apontado pela recorrida e não impugnado pela recorrente).

De outra parte, o argumento relacionado à dificuldade de identificação do conteúdo da postagem, não pode ser levado em consideração. Isto porque basta a verificação, na singularidade, que o envio dos dosímetros decorre de contrato firmado e vigente com a empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA., então ela figuraria como remetente ou destinatária da postagem dos referidos objetos." - grifei

A parte apelada, ao longo de oito anos de relação contratual, organizou toda sua estrutura operacional e logística com base na premissa de que os dosímetros poderiam ser remetidos na modalidade "carta". Investiu recursos, celebrou contratos com clientes, assumiu obrigações trabalhistas e empresariais, tudo confiando na estabilidade da interpretação administrativa manifestada pela própria ECT.

Entretanto, como visto, a mudança abrupta de entendimento por parte da ECT implicou no aumento de quase 500% da contrapartida originalmente prestada pela empresa autora (id. 327741449 - fl. 25), se considerados os valores da carta registrada, da carta simples e do mini pac.

Nesse contexto, houve clara afronta aos seguintes dispositivos da LINDB, in verbis:

"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento)

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

(...)

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. (Regulamento)" - grifei

Como mencionado anteriormente, as restrições trazidas pelo Ofício Circular no 21542067/2021 - GPOP-DPOST foram motivadas por razões meramente arrecadatórias, pois as supostas razões de ordem técnica não se sustentam.

Ora, ao fundamentar a restrição em relatos das áreas operacionais sobre a dificuldade de identificação do conteúdo das cartas, reconhece a apelante sua própria incapacidade de fiscalização, não sendo razoável, assim, a transferência de tal ônus à parte contrária, até porque não existem indícios no sentido de que a empresa autora utilizava do serviço de forma fraudulenta.

Sendo assim, "sob a perspectiva do Direito Administrativo Consensual, os particulares que travam contratos com a Administração Pública devem ser vistos como parceiros, devendo o princípio da boa-fé objetiva (e seus corolários relativos à tutela da legítima expectativa) reger as relações entre os contratantes público e privado (...)." (REsp 1.240.057/AC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.a T., j. em 28.06.2011, DJe de 21.09.2011)

Por fim, a corroborar o exposto, destaco os seguintes trechos da sentença:

"(...) elenca a parte ré postura completamente desleal, no plano contratual, ao qual está jungida, independentemente da sua condição de Administração Pública, porque aqui, na espécie, é pactuadora, é contratada para prestar o serviço postal em questão.

É dizer, se por escrito contratada a postagem em prisma, somente do mesmo modo, ou seja, também por escrito e em nova contratação ou repactuação, é que, então, passaria a fluir a nova avença entre os entes aqui em foco, isso mesmo : assim submetida se encontra a parte ré ao pacta sunt servanda, natural, o contrário então devendo a própria ECT providenciar, perante a parte autora, reitere-se, em termos de nova contratação, logo devendo vigorar aquela que entre os entes, ora litigantes, firmada.

Se deseja mudar os rumos de sua prestação, esta conduta haverá de presidir a novos contratos, não aos em curso, afigurando-se, ao caso em exame, inoponível o "Poder Administrativo" de revogar a seus próprios atos, porquanto, desde 2013, a parte autora segue a um mesmo padrão de envio, para, ao ano 2021, ser surpreendida com mudança desarrazoada de interpretação.

Aliás, confirma a ECT à sua "interpretação" a respeito do envio de objetos relacionados ao contrato em prisma, ID 58752716 - Pág. 10 : "Assim, com o decorrer do tempo, em busca de acompanhar a evolução da comunicação, foi permitida, à época, a postagens de Pen Drive, CD, DVD e similares, considerando que tais dispositivos continham conteúdo com informação específica do destinatário".

Neste passo, destaque-se o dosímetro enviado pela autora é diminuto e se assemelha a um cartão, ID 57725225 - Pág. 3.

Outrossim, de novo "data venia", questionabilíssima a intenção postal, em uma pactuação de tantos anos, para, em seu curso, "na prática" e sem nova contratação, ou repactuação, nela intentar a parte ré por "mudar o rumo das coisas", porque "entendimento interno" seu, "de repente", passou a ser diferente ...

Isto é, tamanha a insensatez desta postura, que tal a produzir tremenda incerteza jurídica a este e a outros contratantes, porque exatamente, então, o contrário também poderia se verificar ... ? ... ! ... Ou seja, firmado um contrato, por anos a fio, "de repente", um "novo entendimento" perfaria ao contrário do cenário em pauta, por exemplo "liberando" a novos produtos, que então postáveis, diversos dos originariamente pactuados ...

Tão errática e vacilante a conduta da ECT, que reconhece, lá no Sul do País, como demonstrado pela parte autora, "adotou entendimento diverso", no sentido de dar prosseguimento ao cumprimento contratual postal com a empresa, lá então também digladiadora ... tudo isso, evidentemente, a merecer contratação / recontratação expressa / escrita, não por "comunicados" genéricos, em frontal desrespeito aos pactos e em explícita transgressão à fundamental segurança e estabilidade jurídica, para a qual também é responsável, juntamente com cada contratante, a que se vincula."

Destarte, deve ser mantida a sentença in totum.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 1%.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da ECT, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se."

Insurgiu-se a parte agravante, inicialmente, quanto à impossibilidade de julgamento monocrático.

Sobre esse ponto, observo que o C. STJ tem entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade em julgamento monocrático que, posteriormente, é submetido ao órgão colegiado para apreciação.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. ALEGADA SIMULAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não oportunização de sustentação oral nos julgamentos realizados de forma singular pelo relator. Ausência de previsão legal para tanto.

Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

3. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil).

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.899.669/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei.

Deve ser mantido o decisum.

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Como já enfatizado, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Recentemente, o C. STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. ENVIO DE DOSÍMETROS NA MODALIDADE CARTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA ECT. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento com pedido de tutela provisória ajuizada contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, objetivando compelir a ré a manter o recebimento e o envio de dosímetros individuais na modalidade "carta".

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. Os contratos administrativos, embora possuam sistemática própria de direito público, subordinam-se ao princípio da moralidade e da boa-fé objetiva. Neste último caso, deve-se observar a boa-fé em sua tríplice função, isto é, interpretativa (padrões de justiça, lealdade e probidade), integrativa (criação de deveres anexos) e limitativa (coibição do abuso de direito).

4. A ECT incide em flagrante contradição ao invocar, como fundamento para a alteração de seu entendimento, dispositivos legais e precedentes que já se encontravam em pleno vigor quando do reconhecimento inicial da admissibilidade da postagem de dosímetros como carta, caracterizando o comportamento tu quoque, incompatível com a boa-fé objetiva.

5. Observa-se, ainda, manifesta quebra da confiança legítima depositada pelo particular na atuação da Administração, visto que a empresa organizou sua estrutura logística e operacional ao longo de oito anos confiando na estabilidade da interpretação administrativa, configurando a mudança abrupta clara afronta aos artigos 20 e 23 da LINDB.

6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão